Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716348-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEIRO MOREIRA MARRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Carta Precatória - Depoimento Videoconferência - Ata Notarial - Ausência de Teratologia na Decisão Agravada - Negativa de Seguimento Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Deiro Moreira Marra em desfavor de ato judicial praticado pelo Juízo de Direito da Primeira Vara de Precatórias do Distrito Federal, o qual determinou o arquivamento de Carta Precatória destinada a antecipar prova em processo criminal, com oitiva de testemunha. A Carta Precatória foi arquivada em razão de não ser possível cumprir o escopo do originalmente solicitado pelo Juízo Deprecante, porquanto o cerco sanitário inviabilizaria, nos termos de Resoluções do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Conselho Nacional de Justiça a produção de atos presenciais.. Irresigna-se o impetrante, então, com a possibilidade de o Juízo Depracado proceder à oitiva da testemunha mediante videoconferência ou ata notarial, cumprindo-se a intenção da prática do ato. É o simples relatório. DECIDO. O Mandado de Segurança voltado contra decisão judicial é excepcional, devendo ficar demonstrada a impossibilidade de recurso contra o referido ato e sua teratologia, sua evidente ilegalidade. Embora o ato judicial não seja recorrível pelas vias oridinárias, não vislumbro a ocorrência de teratologia na decisão impugnada. De fato, a Carta Precatória é, em sua essência, ato de cooperação entre Juízos para a prática de atos processuais. O Juízo Deprecado, portanto, não se torna o condutor do processo de origem. Apenas pratica, excepcionalmente, ato processual, cuja delimitação em concreto deve ser dada pelo Juízo Deprecante. No caso deste Mandado de Segurança, o Juízo Depracado encontra-se impossibilitado em virtude de cerco sanitário, devidamente reconhecido em resoluções deste Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça, a exemplo da Resolução 318, do Conselho Nacional, de praticar atos presenciais. Conforme Informações trazidas pelo Juízo de Origem não seria possível praticar os atos originários solicitados na Carta Precatória sem a presença de servidores na estrutura física do Juízo. Assim, a solução para tal problemática processual deve ser levada ao Juízo de Origem, o qual tem a responsabilidade de decidir como o ato processual deve ser praticado, quais as consequências no processo da não antecipação do depoimento da testemunha, etc..., inclusive expendido nova Carta Precatória com objeto distinto, se o caso. Vale lembrar, por oportuno, que a realização de Audiências Virtuais devem ser providenciadas pelo Juízo Suscitante, nos termos do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal e de recomendações do próprio Conselho Nacional de Justiça, que disponibiliza plataforma para tanto. Assim, ausente qualquer ilegalidade flagrante no ato judicial impugnado, merecendo a imediata negativa de seguimento do Mandado de Segurança. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Mandado de Segurança. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos. Intimem-se Brasília, sábado, 20 de junho de 2020, às 17h02min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator